Tribunal: TRF3
Processo: 5025656-72.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
333/907)

5025656-72.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025656-72.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: IVONE DANTAS MIRANDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VARREDORA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA IN LOCO EM EMPRESAS ATIVAS. PPP DEVIDAMENTE PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

- A comprovação de tempo especial, em regra, deve ser realizada por meio de PPP e laudo técnico, sendo a perícia judicial medida excepcional.

- Não há cerceamento de defesa no indeferimento de perícia in loco em empresa ativa quando o PPP foi fornecido e não há indícios concretos de irregularidade aptos a afastar sua presunção de veracidade.

- A existência de laudo pericial por similaridade produzido em relação a outras empresas, bem como laudo em nome de terceiro, não impede que o juízo de origem os valore na sentença, inexistindo demonstração de imprescindibilidade da perícia in loco neste momento processual.

- Não se verifica cerceamento de defesa quando a decisão de indeferimento da perícia apresenta fundamentação suficiente e se harmoniza com a orientação jurisprudencial predominante no órgão julgador.

- Recurso a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto, prejudicada a apreciação do agravo interno interposto contra a decisão liminarmente proferida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025656-72.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: IVONE DANTAS MIRANDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em que se questiona decisão proferida pelo juízo da 7.a Vara Federal Previdenciária de São Paulo/SP, de conteúdo a seguir reproduzido e que veio a ser conservada por ocasião da apreciação dos correspondentes embargos de declaração, conforme transcrição feita na sequência (destaques constam dos textos originais):

Vistos, em despacho.

Petição ID no 360798494. Defiro o pedido de produção de prova pericial apenas com relação às empresas com situação cadastral inativa junto à Receita Federal, haja vista que o encerramento das atividades do ex-empregador é uma das hipóteses que autoriza o recurso à prova por similaridade, dada a impossibilidade de emissão dos documentos.

Providencie a Secretaria o agendamento da perícia técnica na empresa SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, por similaridade ao labor exercido no período de 28.10.1998 a 05.10.2006 junto à Vega Engenharia Ambiental S/A e período de 4.11.2006 a 15.12.2011 junto à Construfert Empreiteira Ltda.

Intimem-se. Cumpra-se.

SÃO PAULO, 22 de abril de 2025.

Vistos, em decisão.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do despacho ID no 361293458, o qual apenas deferiu a prova pericial em relação às empresas com situação cadastral inativa junto à Receita Federal, haja vista que o encerramento das atividades do ex-empregador implica na impossibilidade de emissão dos documentos comprobatórios da especialidade.

Sustenta o embargante que há obscuridade na decisão embargada, por discordar do indeferimento da prova pericial no que se refere às empresas em atividade. Requer a reforma da decisão com o deferimento da perícia in loco nas empresas Inova Gestão de Serviços Urbanos S.A. e Sustentare Saneamento S.A.

Conheço dos embargos porquanto tempestivos e formalmente em ordem.

Os embargos de declaração têm por finalidade a correção de decisão judicial inquinada por erro material ou por vício de omissão, obscuridade ou contradição, consoante dispõe o artigo 1.022 do novel Código de Processo Civil.

No caso dos autos, busca a parte embargante alterar a decisão apenas em virtude do seu inconformismo com os fundamentos expostos, apartado de quaisquer dos pressupostos acima mencionados, possuindo nítido caráter infringente.

Entretanto, para evitar posterior alegação de nulidade, vale ressaltar o entendimento deste Juízo de que a comprovação do período alegadamente laborado em atividade especial deve ser realizada mediante apresentação de formulários próprios e laudos respectivos ao seu exercício. Vide art. 58 da Lei n° 8.213/91.

Assim, a discordância da autora acerca do indeferimento da prova pericial deverá ser objeto de recurso adequado para a instância própria, visto que o inconformismo não legitima o manejo dos embargos declaratórios.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração opostos por IVONE DANTAS MIRANDA.

Deixo de acolhê-los, mantendo a decisão tal como fora lançada.

Publique-se. Intimem-se.

SÃO PAULO, 4 de setembro de 2025.

As razões recursais vieram assim sistematizadas (destaques constam do original):

(...)

Ocorre que tal indeferimento inviabiliza a adequada instrução probatória, especialmente diante da constatação de que os PPPs fornecidos não correspondem à realidade fática e de que já houve recusa expressa das empregadoras em promover a retificação, inclusive, contrariando resultado de perícia realizada em uma das empresas em que foi postulada perícia in loco (que foi vistoriada em sede de perícia por similaridade). Assim, ao limitar a instrução, a decisão recorrida encerra prematuramente a fase probatória, configurando inequívoco cerceamento de defesa da Agravante.

(...)

Outrossim, a prova pericial in loco, no presente caso, não constitui faculdade, mas uma necessidade imperiosa. Os PPPs juntados pelas empresas Inova e Sustentare encontram-se incompletos, e, mesmo após solicitações formais de retificação (IDs 351415310 fls. 58/61 e 64/68), as empregadoras se recusaram a corrigir as informações, privando a Agravante de documentação fidedigna.

Inclusive, no que concerne a empresa Sustentare, informa a este juízo que houve produção de prova pericial por similaridade nas dependências da referida constatando-se exposição da agravante a agentes insalubres. Oras, se foi constatado insalubridade por similaridade relativo a outro período de labor da agravante, é impossível que em relação ao efetivo período que a autoria laborou na empresa na mesma função, não haja insalubridade.

Adicionalmente, o indeferimento da perícia, sob a justificativa de que a prova da especialidade deve se restringir a formulários emitidos pelas empresas, ignora a realidade fática dos autos: tais documentos não refletem a efetiva exposição a agentes nocivos. Nestes casos, a jurisprudência tem admitido a realização de perícia judicial, inclusive por similaridade, como meio idôneo para a comprovação das condições de trabalho quando o PPP se mostra inidôneo ou lacunoso.

(...)

Além disso, já consta nos autos laudo pericial favorável (ID 411406096), produzido em perícia comparativa na própria empresa Sustentare, o qual confirmou a nocividade da atividade. Esse elemento reforça a plausibilidade da tese autoral e demonstra a utilidade da perícia in loco, pois, embora favorável, o laudo não substitui a análise direta das condições de labor nos períodos questionados.

(...)

Requer-se "a concessão liminar da tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a eficácia da r. decisão agravada, sustando a conclusão dos autos para sentença e determinando ao Juízo a quo a reabertura da instrução probatória, com o deferimento da produção de prova pericial técnica in loco na empresa Inova Gestão de Serviços Urbanos S.A. e Sustentare Saneamento S/A, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa", e, ao final, seja dado "TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para, confirmando a tutela recursal, cassar em definitivo a r. decisão interlocutória de ID 423385910, , determinando-se ao Juízo a quo que proceda à reabertura da instrução probatória, com o deferimento da produção de prova pericial técnica in loco na empresa Inova Gestão de Serviços Urbanos S.A. e Sustentare Saneamento S/A, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa."

Foi proferido o seguinte despacho, inicialmente:

(...) considerando o contido nas razões recursais que embasam o requerimento de reforma da deliberação atacada - as quais incluem o argumento "de que os PPPs fornecidos não correspondem à realidade fática e de que já houve recusa expressa das empregadoras em promover a retificação" ("No curso do feito, em sede de especificação de provas, a Agravante requereu, além da juntada de CTPS, CNIS e PPPs já constantes dos autos, a realização de perícia técnica in loco junto às empresas Inova Gestão de Serviços Urbanos S.A. (16.12.2011 a 31.05.2019) e Sustentare Saneamento S.A. (01.06.2019 a 13.11.2019). Tal pleito se justifica porque os PPPs apresentados por tais empregadoras encontram-se incompletos, sem retratar adequadamente a realidade laboral, e mesmo após reiteradas solicitações de retificação (IDs 351415310 fls. 58/61 e 64/68), as empresas recusaram-se a corrigir as informações."), intime-se a parte ora agravante a esclarecer, de maneira justificada e acompanhada dos correspondentes indicativos necessários à efetiva demonstração, quais providências foram adotadas perante cada uma das empresas que se encontram ativas, em regular funcionamento, em termos de obtenção dos referidos elementos instrutórios, que alcançassem não apenas a almejada atualização dos PPPs, mas, também, o acesso a eventuais outros documentos com base nos quais porventura preenchidas as profissiografias, como os LTCATs ou, até mesmo, o laudo PPRA a que se fez menção na página 64 do Id. 351415310 integrante do ProceComCiv n.o 5000601-97.2025.4.03.6183.

A esse respeito, sobreveio petição deste teor (Id. 338788933):

(...)

Em cumprimento ao despacho proferido no presente agravo de instrumento, a agravante apresenta abaixo os esclarecimentos e comprovações das providências adotadas perante as empresas ativas, conforme determinado por Vossa Excelência.

Inova Gestão de Serviços Urbanos S.A.

A autora trabalhou na empresa localizada na Avenida Marquês de São Vicente, no 446, Sala 417 A e 417 B, Várzea da Barra Funda, São Paulo/SP -- CEP 01139- 000, no período de 16.12.2011 a 31.05.2019.

Requereu junto à empresa a emissão de PPP completo, contemplando de forma adequada os agentes nocivos químicos e biológicos aos quais esteve exposta.

Em resposta, foi fornecido o documento acostado aos autos sob ID 351415310 (fls. 56/57), no qual não consta a descrição das condições ambientais no campo 15, deixando de registrar a efetiva exposição a agentes nocivos.

Diante disso, a parte autora formulou pedido de retificação, conforme documentos de ID 351415310 (fls. 58/61), solicitando o devido preenchimento técnico dos campos faltantes. Todavia, a empresa não atendeu ao pedido, não forneceu documentação complementar (LTCAT ou PPRA) e não retificou o PPP, mantendo-se omissa, o que inviabilizou a instrução probatória administrativa.

Diante desse cenário, evidencia-se que a parte autora envidou todos os esforços possíveis para a obtenção da documentação necessária, não obtendo êxito em razão da inércia da empresa, que se manteve omissa mesmo após solicitação formal. Tal situação demonstra a impossibilidade de comprovação administrativa das condições especiais de trabalho e justifica a adoção das medidas probatórias requeridas nos autos.

Sustentare Saneamento S.A.

A autora trabalhou na empresa localizada na Avenida Henry Ford, no 1718, Parque Mooca, São Paulo/SP -- CEP 03109-000, no período de 01.06.2019 a 13.11.2019.

A empresa forneceu o PPP de ID 351415310 (fls. 62/63), igualmente incompleto no campo 15, sem indicar de forma técnica os agentes nocivos químicos e biológicos presentes nas atividades.

A agravante formulou sucessivas solicitações de retificação, conforme comprovam os documentos de ID 351415310 (fls. 64/68).

Apesar das tentativas, a empresa não promoveu a correção do documento, ainda que tenha reconhecido o pagamento de adicional de insalubridade no período.

Além disso, foi anexado aos autos laudo pericial de colaborador que exerceu a mesma função, evidenciando a exposição a agentes nocivos (Id. 360799204) e corroborando a omissão do PPP fornecido.

Dessa forma, evidencia-se a resistência da empresa em sanar as inconsistências do documento, mesmo diante das solicitações formais, o que impede a comprovação adequada das condições especiais por meio administrativo.

A autora pretende provar o alegado mediante CTPS ao ID 351415310 fls. 12, CNIS ao ID 359178167 e mediante prova pericial a ser realizada por similaridade, uma vez que a empresa encontra-se inapta/baixada (comprovante de situação cadastral anexo), estando a autora impossibilitada de efetuar a solicitação de PPP. Nesta senda indica a empresa:

Diante de todo o exposto, requer:

a) O reconhecimento de que a agravante atendeu integralmente à determinação contida no despacho, apresentando os esclarecimentos e comprovações das diligências realizadas perante as empresas ativas;

b) A juntada aos presentes autos do Agravo de Instrumento do processo administrativo (ID 351415310) e do laudo pericial de colaborador que exerceu a mesma função, comprovando a exposição a agentes nocivos (ID

360799204), ambos constantes do processo principal, para adequada instrução do recurso;

c) O provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a produção de prova pericial in loco também em relação às empresas ativas Inova Gestão de Serviços Urbanos S.A. e

Sustentare Saneamento S.A., diante da comprovada resistência patronal e da insuficiência dos PPPs fornecidos;

d) A apreciação e concessão da tutela de urgência recursal, autorizando desde logo a realização da perícia técnica nos locais de trabalho, garantindo-se a adequada instrução probatória e a efetividade da prestação jurisdicional.

Indeferido, liminarmente, o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravante interpôs agravo interno, alegando, em síntese, que “No caso em tela, a prova pericial não é inútil nem protelatória, mas sim essencial. O Agravante indicou, em sua petição inicial e nas razões do Agravo de Instrumento, a necessidade da perícia para comprovar a especialidade dos períodos. Sem a produção desta prova, o Agravante terá tolhida sua capacidade de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que configura manifesto cerceamento de defesa”. Destaca que “o indeferimento da prova pericial in loco não decorreu de qualquer análise específica das inconsistências apontadas pela parte agravante, mas apenas da presunção de suficiência dos PPPs fornecidos pelas empresas ativas. Tal entendimento, contudo, desconsidera que os documentos apresentados encontram-se incompletos e divergentes das condições reais de trabalho, conforme demonstrado pelas solicitações formais de retificação não atendidas e pelo laudo pericial já produzido por similaridade. Dessa forma, ao reputar os PPPs como plenamente idôneos sem exame técnico aprofundado, a decisão acaba por impor à parte agravante um ônus probatório impossível de ser superado, restringindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”. Requer “seja reformada a r. decisão recorrida que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da decisão agravada, deferindo-se determinando a produção de prova pericial por similaridade, visando reconhecimento da especialidade dos períodos laborados nasempresas: Inova Gestão de Serviços Urbanos S.A. (16.12.2011 a 31.05.2019) e Sustentare Saneamento S.A. (01.06.2019 a 13.11.2019).”.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS (polo passivo do agravo) deixou de oferecer resposta ao recurso; de igual modo, não apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pelo segurado.

É o relatório.

VOTO

Ressalte-se, de saída, a prejudicialidade do exame do agravo interno manejado contra a decisão de Id. 338817125, a que se fez menção no relatório, diante da apresentação do presente recurso para apreciação colegiada.

No mais, no âmbito da aludida deliberação, restou consignada a motivação a seguir reproduzida, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

Ressalte-se, de saída, tendo conhecido do feito originário em 1.o grau de jurisdição e nele proferido decisões (art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil), o impedimento da Juíza Federal Vanessa Mello, convocada em auxílio no gabinete desta Relatora (Atos PRES n.os 7.111 e 7.125, de 2 e 9 de setembro de 2025, respectivamente), para atuar na presente insurgência.

Também cumpre observar que, conquanto inexista disposição que autorize o emprego de recurso como o presente em face de provimento jurisdicional que indefere a produção probatória, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Tema n.o 988, que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Na situação dos autos, a excepcional urgência que fundamenta o conhecimento do agravo decorre da probabilidade de a instrução probatória ser encerrada sem que se tenha conseguido fazer prova do direito alegado, sendo que a 8.a Turma desta Corte já há algum tempo tem anulado sentenças, em tais contextos processuais, ante o cerceamento do direito à ampla defesa (ApCiv 0003593-61.2013.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, julgado em 05/08/2020; ApCiv 0032438-11.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Luiz de Lima Stefanini, julgado em 23/09/2019; ApCiv 0024288-36.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. David Dantas, julgado em 28/01/2019).

Premissas postas, no mérito em si, ao menos em sede de exame inicial, próprio deste instante processual, razão parece não assistir à parte agravante, comportando manutenção, em linha de princípio, a decisão cuja cassação se almeja.

Isso porque ausentes os pressupostos necessários ao deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal, nos moldes pleiteados.

Na esfera previdenciária, a prova da especialidade da atividade é realizada, via de regra, conforme prevê a legislação, por meio de documentos, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte interessada, é possível se deferir prova pericial, caso seja necessária e ausentes as hipóteses do art. 464, § 1.o, do Código de Processo Civil, até mesmo por similaridade, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.656.508/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 2/5/2017).

Mesmo assim, "em regra, em se tratando de empresas em atividade, incumbe à parte autora provar suas alegações, devendo instruir o feito com os documentos necessários (laudo, PPP, formulários). Em relação às empresas inativas, o eventual deferimento de perícia por similaridade depende de que o autor aponte o estabelecimento similar na qual deverá ser feita a perícia, demonstrando ainda que há efetivamente similaridade entre as atividades desempenhadas e no mesmo período e a real impossibilidade de perícia na empresa empregadora, ressaltando que prova pericial precisa ser capaz de retratar fielmente o ambiente de trabalho" (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003422-38.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 02/03/2023, DJEN DATA: 09/03/2023).

No caso sob verificação, como constatado quando da reprodução da deliberação atacada, a produção de prova pericial que tem como objeto o reconhecimento de tempo especial laborado pela segurada como varredora (gari) restou indeferida de maneira suficientemente fundamentada em 1.o grau de jurisdição.

Sabe-se da existência de julgado bastante atual, em outro órgão colegiado igualmente responsável pela apreciação da matéria previdenciária no TRF3, no sentido da conclusão almejada pela parte ora recorrente:

AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FACTIBILIDADE DA EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS NA ATIVIDADE DE VARREDOR DE RUA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou perfil profissiográfico previdenciário (a partir de 11/12/97).

2. A comprovação das atividades especiais demanda provas eminentemente técnicas, razão pela qual descabe falar em produção de prova testemunhal.

3. No caso dos autos, o agravante logrou acostar aos autos os PPPs regulares fornecidos pelas empresas INOVA GESTÃO DE SERVICOS URBANOS S.A e CONSORCIO TREVO AMBIENTAL, já apontando a exposição a agentes biológicos, além de outros, não se justificado a realização de perícia técnica.

4. No entanto, em relação aos PPP fornecido pela empresas TRANS NAKA TERRAPLANAGEM e LIMPA SP LIMPEZA PUBLICA SPE LTDA, embora apontem outros agentes biológicos, não apontam eventual exposição a agentes biológicos, sendo factível que na atividade de varredor haja contato com objetos e lixo contaminado, o que justifica a realização da perícia direta.

5. Agravo interno parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006898-45.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 01/09/2025, DJEN DATA: 05/09/2025)

Ocorre que, em linhas gerais, na 8.a Turma do TRF3 a compreensão mais atual, já considerando sua novel composição, tem seguido o conceito de que, em se tratando de realização de perícia direta, em empresa ativa, para comprovação da sujeição ou não do segurado a agentes nocivos no ambiente de trabalho, não tem razão de ser a pretensão formulada se constatado "que foi fornecido o PPP pela empregadora do demandante, relativo ao período em discussão, devidamente preenchido e sem qualquer indício de irregularidade" (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014168-57.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 25/09/2024, DJEN DATA: 30/09/2024), entendimento que se ajusta à orientação do próprio STJ (AgInt no REsp n. 1.870.173/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020).

No caso sob verificação, o PPP da empresa Sustentare, na qual a autora exerceu a atividade de varredora (varrição de lixo urbano) a partir de 1/6/2019 até a atualidade, relaciona como fatores de risco físico o ruído e radiações não ionizantes, e como fator de risco químico "poeira, particulado total e particulado respirável", sem indicar, todavia, a correspondente sujeição por parte da segurada (Id. 351415310).

Enviado e-mail para a referida empresa, solicitando a retificação do PPP sob o fundamento de que o "ruído está abaixo da realidade e no campo descrição das atividades, não consta referente aos agentes biológicos (resíduos de animais deteriorados, lixo urbano)", recebeu-se a seguinte resposta:

(...)

As informações apresentadas no PPP consta em laudo PPRA realizado por empresa terceira e especializada.

Não consta risco biológico, pois não consta esse tipo de agente de risco na atividade. A colaboradora faz varrição de resíduos inertes.

Observação: A colaboradora recebe insalubridade por convenção coletiva.

Não se ignora que fora autorizada a perícia por similaridade referente às empresas Vega Engenharia Ambiental S/A e Construfert Empreiteira Ltda na empresa Sustentare Saneamento S.A, na qual apontada pelo perito exposição a agentes biológicos.

Por óbvio, tal perícia poderá até mesmo ser considerada para averiguação da especialidade relativa a ela própria; da mesma forma, não se pode ter como descartado, desde já, o aproveitamento do laudo em nome de terceiro que alegadamente exerceu a mesma função.

De modo algum está obstado ou impedido que o juízo faça proveito dessas outras provas produzidas para, fundamentadamente, formar sua convicção quando da prolação da sentença.

Com relação à empresa Inova Gestão de Serviços Urbanos, na qual também exercida a função de varredora de vias no período de 16/12/2011 a 31/5/2019, verifica-se a existência, igualmente, de PPP juntado aos autos subjacentes (Id. 351415310), em que os fatores de risco elencados (físico e químicos) são basicamente os mesmos apontados pela Sustentare (ruídos, radiações não ionizantes, poeira e gases), sendo que, do mesmo modo, não foi assinalada a respectiva sujeição da segurada.

Há, ainda, cópia de e-mail enviado pela advogada da autora à empresa Inova, solicitando a retificação do PPP porquanto o "ruído está abaixo da realidade e no campo descrição das atividades, não consta referente aos agentes biológicos (resíduos de animais deteriorados, lixo urbano)", tendo advindo resposta de que "a empresa não pode efetuar a retificação do documento, vez que as condições de trabalho descritas no e-mail não faziam parte das atribuições da função de varredora/varrição".

E a realização de perícia para complementação de profissiografia alegadamente omissa/incompleta, no órgão colegiado responsável pelo julgamento deste agravo, tem recebido tratamento, em muitas situações, contrário à autorização da medida probatória sob discussão, sob a perspectiva de que "não há que se falar no deferimento da realização de prova pericial para demonstração da alegada insalubridade do labor do demandante, uma vez que os PPPs foram devidamente preenchidos, sendo que a mera afirmação do requerente de que os documentos não retratam suas reais condições de trabalho não é razão para se duvidar de sua veracidade" (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010122-59.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 22/08/2023, Intimação via sistema DATA: 31/08/2023).

Isso tudo considerado, a negativa da medida liminar, nos termos da fundamentação desenvolvida, impõe-se de rigor, ressalvado eventual entendimento em sentido diverso, que porventura venha a ser firmado pelo colegiado, por ocasião do julgamento propriamente dito do agravo pela 8.a Turma.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, restando prejudicada a apreciação do agravo interno de Id. 342377412.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE VARREDORA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA IN LOCO EM EMPRESAS ATIVAS. PPP DEVIDAMENTE PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

- A comprovação de tempo especial, em regra, deve ser realizada por meio de PPP e laudo técnico, sendo a perícia judicial medida excepcional.

- Não há cerceamento de defesa no indeferimento de perícia in loco em empresa ativa quando o PPP foi fornecido e não há indícios concretos de irregularidade aptos a afastar sua presunção de veracidade.

- A existência de laudo pericial por similaridade produzido em relação a outras empresas, bem como laudo em nome de terceiro, não impede que o juízo de origem os valore na sentença, inexistindo demonstração de imprescindibilidade da perícia in loco neste momento processual.

- Não se verifica cerceamento de defesa quando a decisão de indeferimento da perícia apresenta fundamentação suficiente e se harmoniza com a orientação jurisprudencial predominante no órgão julgador.

- Recurso a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto, prejudicada a apreciação do agravo interno interposto contra a decisão liminarmente proferida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, restando prejudicada a apreciação do agravo interno de Id. 342377412, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

THEREZINHA CAZERTA

Relatora do Acórdão